Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação Cível. Despesas processuais. Herança. Herdeiro. Limitação. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que deixou de registrar o limite da responsabilidade do espólio e da herdeira pelo pagamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser limitada ao valor da herança e quinhão dos herdeiros.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
4. A responsabilidade pelas dívidas posteriores à morte do autor da herança, inclusive as despesas processuais estabelecidas em demandas que as discutem, são limitadas ao valor da herança e ao quinhão dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O espólio e herdeiros só respondem pelas despesas processuais no limite da herança e de seus respectivos quinhões”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.792; CPC, art. 796.
Jurisprudência relevante citada: n/a.